Tribunal: STF
Processo: Rcl 53481
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual julguei procedente a presente reclamação, em razão da existência de afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) proferidas nas ADPFs 275, 387, 437 e 530. 



    2. A parte embargante aponta omissão na decisão embargada porque não teria se manifestado sobre a preliminar apresentada em sede de contestação que aduzia que a decisão proferida na ACO 3.469 não reconheceu a natureza jurídica de serviço público exclusivo e não concorrencial da Embrapa. Argumenta que a decisão proferida na mencionada ação civil originária se funda em argumentos notoriamente falsos e que não tem o condão de formar precedente obrigatório.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso não pode ser acolhido, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão questionada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    5. O que a parte embargante alega ser omissão, na verdade, representa apenas sua irresignação com o resultado do julgamento, no qual expressamente consignado que a decisão proferida na ACO 3.469-AgR analisou a natureza concorrencial da Embrapa, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão embargada:



    “Ademais, pontuo que alegação quanto à natureza concorrencial da Embrapa já foi analisada por esta Corte no julgamento da ACO 3.469-AgR (Rel. Min. Cármen Lúcia). Na ocasião, a ação foi julgada procedente para reconhecer a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, sob o fundamento de que “a Embrapa tem objetivos e finalidades semelhantes aos da Emater/DF, o que realça sua natureza de empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial”. Em igual sentido, a decisão monocrática proferida na ACO 3.573, na qual o Min. André Mendonça destacou que, segundo o art. 3º da Lei nº 5.851, de 1972, “o capital inicial da Empresa pertence integralmente à União, merecendo destaque, ainda, que a Embrapa é inteiramente dependente do repasse de recursos públicos e que não possui finalidade de lucro”.”



    6. Em última análise, o que busca a parte embargante é impugnar a decisão proferida na ACO 3.469, finalidade estranha aos presentes embargos e à via estreita da reclamação.



    7. Ademais, a reclamação foi julgada procedente em razão do reconhecimento da afronta aos precedentes desta Corte proferidos nas ADPF 387, 275, 437 e 530, e com base em inúmeros precedentes desta Casa que, analisando a situação específica da reclamante, concluíram tratar-se de empresa pública que presta serviço público essencial de natureza não concorrencial, voltado à produção de ciência e tecnologia no setor agrícola e sem fins lucrativos, o que justifica a sua submissão ao regime constitucional de precatórios. 



    8. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator